Tribunal: TJDFT
Processo: 0732298-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, instado a se manifestar acerca de eventual persistência de interesse no exame do mérito deste recurso, o agravante acorrera aos autos informando seu desinteresse no prosseguimento do recurso defronte a perda do objeto recursal. Diante do exposto, acolho a manifestação advinda do agravante, por meio da qual propugnara o reconhecimento da perda do objeto recursal, como desistência do agravo de instrumento que aviara, até porque efetivamente restara prejudicado diante da extinção do executivo subjacente. Alinhada essa premissa, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, colocando termo a este inconformismo, negando-lhe trânsito. Custas pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudidas essas diligências, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator